Tribunal: TJMT
Processo: 0000334-97.2010.8.11.0035
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000334-97.2010.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUYTHER OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 592.865.041-87 (APELANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ADENESOR MARQUES DE SOUSA - CPF: 081.823.021-53 (APELADO), CORIVAL REZENDE IRINEU - CPF: 044.552.661-00 (ADVOGADO), ANA NERY DE SOUSA - CPF: 806.187.901-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PROCESSO SEM EFETIVIDADE POR PRAZO SUPERIOR AOS CINCO SUFICIENTES PARA A COBRANÇA DA DÍVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o processo permaneceu sem efetividade concreta por prazo superior previsto para que se promovesse a cobrança do respectivo débito, está configurada a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação interposta pelo ora agravante.

Este reitera que em 19-4-2010 ingressou com Ação Monitória objetivando receber R$89.861,70 objeto de Confissão de Dívida firmada pelos agravados.

Acrescenta que os devedores permaneceram inertes na fase de conhecimento, tendo sido intimados a pagar voluntariamente o débito em 29-4-2013.

Discorre sobre as duas penhoras
online
realizadas em 29-2-2016 e 11-8-2022, ressaltado que elas bastam para demonstrar que o credor nunca permaneceu inerte tampouco deixou de providenciar o devido andamento processual.

Indica que a fase expropriatória não teve início com a citação de 2-7-2011, mas alguns anos depois.

Detalha os termos do acordo de 24-5-2019 e sobre a caracterização do descumprimento em 19-4-2019.

Aduz que os autos não permaneceram paralisados por mais de 7 anos.

Pugna pela reforma da monocrática.

Embora intimado, o agravado não se manifestou (ID. 203837696).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado na decisão agravada, a inércia do credor em promover as diligências necessárias para a localização de bens passíveis de penhora é aquela que se vislumbra a partir da acepção jurídica desse termo.

Não se trata de deixar de promover o andamento processual, mas da requisição reiterada de penhora
online
enquanto mecanismo de expropriação judicial que se mostrou ineficiente no caso.

As duas penhoras de valores encontrados nas contas bancárias dos devedores não bastaram sequer para solver os acréscimos legais que a dívida sofreu desde 2010.

De 29-2-2017 a 29-2-2022 nem 2% do
quantum

debeatur
atualizado foram supridos.

Esse fato mostra a falta de efetividade da lide, o que contraria os princípios de direito processual em vigor (celeridade, efetividade e duração razoável).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– MANUTENÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
." (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).
Outrossim, observando-se o requerimento de diligências já realizadas, sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos executados, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente caracterizada, apenas eternizando um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo
.
(TJMT, N.U 0000219-92.1999.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024, sem grifos no original).

Não se aplica no caso concreto
a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, visto que o presente Agravo não é manifestamente inadmissível ou improcedente, já que é necessária a apreciação dos atos do processo para confirmar se está ou não configurada a prescrição intercorrente na hipótese.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024